Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-79.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
20 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704152-79.2022.8.07.0011 RECORRENTE: JASMIN DE PAULA MOTTA ESTIVIL BUSTOS RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍNCULO ACADÊMICO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO COMPROVADO. DÉBITOS EM ABERTO. MATRÍCULA NEGADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova não é obrigatória (art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor), mas faculdade do magistrado. No caso, as alegações apresentadas na inicial são passíveis de serem analisadas por documentos (declaração de matrícula, informações acadêmicas do aluno, contrato de prestação de serviços educacionais, entre outros) já juntados aos autos. Também não se constata impossibilidade ou dificuldade na obtenção da prova por parte da consumidora, razão por que desnecessária a inversão do ônus probatório. Preliminar rejeitada. 2. Os documentos juntados aos autos (declaração de matrícula, informações acadêmicas do aluno, contrato de prestação de serviços educacionais, entre outros) comprovam o vínculo acadêmico da autora com a instituição de ensino. 3. O óbice à realização de nova matrícula da autora para o ano de 2022 se deu exclusivamente em razão de débitos em aberto cobrados em contraprestação dos serviços educacionais postos à disposição da autora no período do 1o semestre do ano letivo de 2021, tendo a instituição de ensino agido, portanto, em exercício regular de direito. 3.1. Os referidos títulos em aberto foram baixados quando do pedido de cancelamento da matrícula da autora, tendo em vista a autonomia de gestão e patrimônio da instituição de ensino, e não pelo reconhecimento de um ato ilícito passível de gerar indenização. 3.2. De acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, a instituição de ensino está autorizada a recusar a matrícula do aluno inadimplente (artigo 5o da Lei 9.870/99). 3.3. A negativa de matrícula com base em débito nas mensalidades vencidas configura exercício regular de direito (art. 188, I do Código Civil) e, por consequência, não resta evidenciado qualquer ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, incisos I, II e III, e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, e 42-A e 54, ambos do CDC, afirmando que o contrato precisa da assinatura e da ciência de ambas as partes. Assevera que não há nos autos qualquer contrato ou demonstração de vínculo entre a instituição de ensino e a insurgente. Ressalta que o contrato apócrifo é nulo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigos 20 do CPC, e 186 e 927, ambos do CC, argumentando que faz jus à reparação por danos morais, porquanto foi vítima de possível fraude, submetida a cobranças indevidas, e teve sua honra e imagem abaladas. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, OAB/SP 249.220, OAB/DF 21.695, OAB/RJ 137.615, OAB/BA 69.913, OAB/PE 59.443 e OAB/PR 122.502. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 104, incisos I, II e III, 166, inciso IV, 186 e 927, todos do Código Civil, 42-A e 54, ambos do CDC, e 20 do CPC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por todo exposto, restou demonstrado o vínculo acadêmico da autora com a instituição de ensino, que disponibilizou o curso de Enfermagem (bacharelado) a ser cursado no 1o semestre do ano letivo de 2021. Além disso, restou demonstrado que o óbice à realização de nova matrícula da autora para o ano de 2022 se deu exclusivamente em razão das pendências dos títulos de no 21201/05, 21101/06, 21102/06, 21103/06, 21104/06, 21105/06, 21106/06, 21121601, 22012601 e 22012602, cobrados em contraprestação dos serviços educacionais postos à disposição da autora no período do 1o semestre do ano letivo de 2021, tendo a instituição de ensino agido, portanto, em exercício regular de direito. Registre-se que os referidos títulos em aberto foram baixados quando do pedido de cancelamento da matrícula da autora, tendo em vista a autonomia de gestão e patrimônio da instituição de ensino, e não pelo reconhecimento de um ato ilícito passível de gerar indenização. Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, a instituição de ensino está autorizada a recusar a matrícula do aluno inadimplente nos termos do artigo 5o da Lei no 9.870/99. A negativa de matrícula com base em débito nas mensalidades vencidas configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil) e, por consequência, não resta evidenciado qualquer ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais” (ID. 53539188). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, OAB/SP 249.220, OAB/DF 21.695, OAB/RJ 137.615, OAB/BA 69.913, OAB/PE 59.443 e OAB/PR 122.502. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016